Tribunal: STF
Processo: AI 571064
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTEMPORANEIDADE.
   INTERPOSIÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - É extemporâneo o recurso extraordinário
   interposto antes do julgamento dos embargos de declaração opostos
   na instância a quo, sem que tenha havido a posterior
   ratificação.
II - Agravo regimental improvido.